Tribunal: STM
Processo: 7000008-88.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ART. 303, PARÁGRAFO 2º, C/C O ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “J”, DO CPM. PECULATO-FURTO. DONATIVOS. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. TESES DEFENSIVAS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO DIREITO PENAL. COMPROVAÇÃO. PATRIMÔNIO PRIVADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE DA SUMULA 599 DO STJ. ATENUANTE DE DEVOLUÇÃO DO OBJETO. NÃO APLICABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. Se o dano à administração indireta já justifica a intervenção estatal por ferir o bem jurídico protegido, o dano à administração das Forças Armadas, pertencente à administração pública direta, mais que justifica a aplicação do processo penal, o exige. A aplicação do direito penal se torna ainda mais necessária quando se leva em conta a circunstância de subtração de donativo destinado à população afetada pelas enchentes no Estado do Rio Grande do Sul, calamidade que atingiu repercussão nacional e conhecimento internacional, sendo circunstância relevante juridicamente para o caso, pois, além de configurar agravante, também serve para contextualizar o maior grau de reprovabilidade da atitude do Acusado. O fato de o bem subtraído ser privado é irrelevante para a tipificação do crime de peculato-furto, uma vez que a administração militar é responsável pelas doações e a moral administrativa é o bem tutelado pelo art. 303 do CPM, restando afastado o princípio da insignificância, conforme Súmula 599 do STJ. Não há que se falar em ausência de dolo do agente ou mesmo em arrependimento posterior quando o bem apenas é recuperado por circunstância alheia à sua vontade. Apelo ministerial provido por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000008-88.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: JEFERSON HELITON MATTOSO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO SKOPEK HORNING (OAB PR092866)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª
AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, DE 24/10/2024,
RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO SOLDADO DO
EXÉRCITO JEFERSON HELITON MATTOSO E DETERMINAR A BAIXA DOS
AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. A MINISTRA SAFIRA
MARIA DE FIGUEREDO NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MANTENDO
INALTERADA A DECISÃO PROLATADA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM, QUE, NOS AUTOS DO IPM
N° 7000111-76.2024.7.05.0005, REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA O
SD EX JEFERSON HELITON MATTOSO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
PECULATO-FURTO, COM BASE NO ART. 395, INCISO II, DO CPP COMUM,
APLICADO ANALOGICAMENTE, POR ENTENDER QUE O FATO NARRADO
NA EXORDIAL É ATÍPICO, DEVENDO SER APRECIADO À LUZ DO
REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO, QUE APRESENTARIA
RESPOSTA COM MAIS RAPIDEZ, EFETIVIDADE E ECONOMIA. A MINISTRA
SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000008-88.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: JEFERSON HELITON MATTOSO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO SKOPEK HORNING (OAB PR092866)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA.
ART. 303, PARÁGRAFO 2º, C/C O ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “J”, DO
CPM.
PECULATO-FURTO.
DONATIVOS.
AGRAVANTE
DE
CALAMIDADE PÚBLICA. TESES DEFENSIVAS. NECESSIDADE DE
APLICAÇÃO DO DIREITO PENAL. COMPROVAÇÃO. PATRIMÔNIO
PRIVADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 70 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE DA SUMULA 599 DO
STJ.
ATENUANTE
DE
DEVOLUÇÃO
DO
OBJETO.
NÃO
APLICABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Se o dano à administração indireta já justifica a intervenção estatal por ferir o
bem jurídico protegido, o dano à administração das Forças Armadas,
pertencente à administração pública direta, mais que justifica a aplicação do
processo penal, o exige.
A aplicação do direito penal se torna ainda mais necessária quando se leva em
conta a circunstância de subtração de donativo destinado à população afetada
pelas enchentes no Estado do Rio Grande do Sul, calamidade que atingiu
repercussão nacional e conhecimento internacional, sendo circunstância
relevante juridicamente para o caso, pois, além de configurar agravante,
também serve para contextualizar o maior grau de reprovabilidade da atitude do
Acusado.
O fato de o bem subtraído ser privado é irrelevante para a tipificação do crime
de peculato-furto, uma vez que a administração militar é responsável pelas
doações e a moral administrativa é o bem tutelado pelo art. 303 do CPM,
restando afastado o princípio da insignificância, conforme Súmula 599 do STJ.
Não há que se falar em ausência de dolo do agente ou mesmo em
arrependimento posterior quando o bem apenas é recuperado por circunstância
alheia à sua vontade.
Apelo ministerial provido por maioria.
ACÓRDÃO
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371318 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em conhecer e dar provimento ao Recurso Ministerial, para
desconstituir a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 24/10/2024, receber a Denúncia oferecida em desfavor do
Soldado do Exército JEFERSON HELITON MATTOSO e determinar a baixa dos autos para
regular prosseguimento do feito.
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União (JMU)
da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) nos autos de Inquérito Policial
Militar (IPM) n° 7000111-76.2024.7.05.0005. A impugnação refere-se à decisão que rejeitou
a denúncia do MPM que buscava a condenação do militar pela prática do crime de peculato-
furto, com a agravante de o ato ter sido cometido em ocasião de calamidade pública (art. 303,
§2°, c/c o art. 70, II, “j”, ambos do CPM) (IPM, evento 39).
A Denúncia, ofertada pelo MPM em 23/9/2024, narra os seguintes fatos (IPM,
evento 31):
[...]
No dia 13 de junho de 2024, o Soldado do Exército JEFERSON HELITON MATTOSO
subtraiu, em proveito próprio, uma chuteira society (“chuteira para futebol sete”), da marca
PUMA, na cidade de Eldorado do Sul/RS, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar.
Segundo apurado na investigação, o ora denunciado, durante missão de escolta e
carregamento de donativos no depósito da Defesa Civil, localizado na cidade de Eldorado do
Sul/RS, encontrou uma chuteira usada da marca PUMA e, ato contínuo, separou-a em um
canto do referido depósito. A referida subtração foi presenciada pelo 2º Sargento
QUINTEIRO.
Posteriormente, o Soldado JEFERSON levou a chuteira, sem autorização, para a viatura que
era motorista (viatura escolta) e deslocou-se até a cidade de Porto Alegre/RS, a fim de
descarregar os caminhões. Após o descarregamento dos caminhões, o militar retornou para a
base no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre, onde ficava o
alojamento, levando a chuteira consigo e guardando-a na sua bagagem.
No dia 14 de junho de 2024, o 2º Sargento QUINTEIRO verificou que a chuteira subtraída
estava na bagagem do Soldado JEFERSON.
A imagem da chuteira subtraída consta no Evento 9 – INQ9, fl. 01. O Laudo de avaliação
indireta consta no Evento 9 – INQ 3, fl. 01 e INQ4, fls. 04/05.
Após ser descoberto, o Soldado JEFERSON confessou a prática delitiva ao 1º Tenente
BENGOCHEA e ao Asp Of HUGO VICTOR, bem como no seu interrogatório (Evento 9 –
INQ6, fl. 03).
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371318 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frise-se que o cometimento do delito aconteceu durante a “Operação Taquari II”,
mobilização feita pelo Exército para ajudar a população afetada pelas gravíssimas enchentes
ocorridas no Estado do Rio Grande do Sul. Verifica-se, assim, que a conduta delituosa foi
praticada em ocasião de alagamento/inundação, ou seja, em meio à calamidade pública sem
precedentes na história do Estado do RS, que teve repercussão, inclusive, internacional.
Em 24/10/2024, o magistrado da 1ª Auditoria da 3ª CJM rejeitou a denúncia por
entender pela aplicação do princípio da insignificância (IPM, evento 39):
[...]
O indiciado confessou a subtração da chuteira e devolveu o objeto, que foi avaliado em
R$100,00 (cem reais) - Laudo de avaliação indireta juntado no evento 9, doc 4, fl. 4 do PDF.
Compulsando os autos, verificou-se que estão presentes todos os requisitos para a aplicação
do princípio da insignificância - mínima ofensividade da conduta do agente, inexistência de
periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e relativa
inexpressividade da lesão jurídica -, pois o bem subtraído é de pequeno valor, o fato foi um ato
isolado na vida do militar (antecedentes juntados no evento 9, doc 4, fls. 1 a 3 do PDF) e o
mesmo colaborou com as investigações e devolveu o objeto subtraído.
Inconformado com a referida decisão, recorre o Parquet Miliciens, pugnando
pela necessidade da condenação para fins de assegurar a manutenção das normas e dos
princípios de hierarquia e de disciplina militares e de punir a conduta do militar que ocorreu
em cenário de calamidade, com as inundações e enchentes ocorridas no Estado do Rio
Grande do Sul em maio e junho de 2024. (IPM, evento 53).
Logo, o fato destacado na decisão a quo de a chuteira subtraída ter sido avaliada em R$
100,00 (cem reais) não é autorizador da rejeição da denúncia pela “insignificância do valor
do objeto”, eis que não se está a tutelar patrimônio e o princípio da insignificância é
destinado aos crimes de natureza patrimonial.
Ademais, os outros fundamentos elencados para rejeitar a denúncia, quais sejam, bons
antecedentes do denunciado e devolução do objeto subtraído, devem ser considerados também
e principalmente nos delitos patrimoniais, tais como furto simples, estelionato e receptação. E
devolução? Ocorreu porque foi descoberto! Aliás, NÃO OCORREU!!!
O Soldado JEFERSON não devolveu o objeto subtraído, pois, conforme descrito na denúncia,
foi o 2º Sargento QUINTEIRO quem localizou a chuteira na bagagem do militar denunciado.
A conduta do denunciado possui maior gravidade, eis que ocorreu durante a “Operação
Taquari II”, mobilização feita pelo Exército Brasileiro para auxílio à população afetada pelas
gravíssimas enchentes ocorridas no Estado do Rio Grande do Sul em maio e junho de 2024,
sendo que o objeto subtraído tinha justamente como destino alguma pessoa atingida pelas
enchentes.
Em contrarrazões, a Defesa requereu o não provimento do Recurso, sob o
argumento da irrelevância da análise subjetiva do promotor de justiça, pois a argumentação
do recorrente concentra-se em opiniões pessoais e subjetivas que não possuem relevância
jurídica para a solução da controvérsia; da aplicabilidade do princípio da insignificância, pois
a conduta teve mínima ofensividade, não apresentou periculosidade social e apresentou
reduzido grau de reprovabilidade; da inaplicabilidade do crime de peculato-furto, por não ter
dolo qualificado e ofensa relevante à Administração Militar; e da adequação do envio do caso
à via administrativa (IPM, Evento 58).
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371318 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 8/1/2025, ao exercer o juízo de retratação, previsto no art. 520 do CPPM, o
magistrado decidiu manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida
(IPM, evento 60).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Recurso (evento 9).
É o Relatório.
VOTO
Estando presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso comporta
conhecimento.
O Ministério Público Militar apresentou Denúncia em desfavor do Acusado,
Soldado do Exército JEFERSON HELITON MATTOSO, como incurso no art. art. 303, §2°,
c/c o art. 70, II, “j”, ambos do Código Penal Militar, qual seja peculato-furto com agravante
de ter sido cometido em situação de calamidade pública, por ter se apropriado/subtraído, em
proveito próprio, de bem móvel valendo-se da facilidade que lhe proporcionara a qualidade
de militar durante missão de escolta e de carregamento de donativos da “Operação Taquari
II”, que tinha como objetivo aliviar os danos causados pelas enchentes no Estado do Rio
Grande do Sul.
O juízo a quo rejeitou a Denúncia, expressando os seguintes argumentos (IPM
n° 7000111-76.2024.7.05.0005, evento 39):
[...]
Trata-se da suposta prática de peculato-furto de uma chuteira usada, destinada para doação,
pelo Sd JEFERSON HELITON MATTOSO, ocorrido no dia 13 de junho de 2024, na cidade de
Eldorado do Sul-RS, durante missão de escolta e carregamento de donativos no depósito da
Defesa Civil, no âmbito da Operação Taquari II.
O indiciado confessou a subtração da chuteira e devolveu o objeto, que foi avaliado em
R$100,00 (cem reais) - Laudo de avaliação indireta juntado no evento 9, doc 4, fl. 4 do PDF.
Compulsando os autos, verificou-se que estão presentes todos os requisitos para a aplicação
do princípio da insignificância - mínima ofensividade da conduta do agente, inexistência de
periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e relativa
inexpressividade da lesão jurídica -, pois o bem subtraído é de pequeno valor, o fato foi um ato
isolado na vida do militar (antecedentes juntados no evento 9, doc 4, fls. 1 a 3 do PDF) e o
mesmo colaborou com as investigações e devolveu o objeto subtraído.
ISTO POSTO, rejeita-se a denúncia (eventos 31 e 36), com base no art. 395, inciso II do CPP
comum, aplicado analogicamente, por entender que o fato narrado na exordial é atípico,
devendo ser apreciado à luz do Regulamento Disciplinar do Exército, que apresentará
resposta com mais rapidez, efetividade e economia.
Contra a Decisão, insurge-se o Ministério Público Militar.
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371318 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da ampla análise dos autos, verifica-se a inequívoca comprovação da
materialidade e da autoria delitivas, com provas suficientes de que o Acusado, no dia
13/6/2024, valendo-se da facilidade proporcionada pela sua condição de militar, subtraiu uma
chuteira society (“chuteira para futebol sete”), da marca PUMA, avaliada no valor de
R$100,00, consoante Laudo de Avaliação, em meio à operação de distribuição de donativos
aos locais afetados pelo alagamento/inundação do Estado do Rio Grande do Sul.
As provas orais colhidas na fase inquisitorial ratificam os fatos descritos na
denúncia, pois tanto as testemunhas quanto o próprio Acusado indicaram que este agiu de
forma voluntária e consciente:
[...] Perguntado qual era sua função durante a operação, respondeu que era motorista de
uma viatura escolta. Perguntado se além de motorista, você auxiliava em mais alguma outra
atividade, já que foi visto dentro do depósito da Defesa Civil, respondeu que ajudava na carga
e descarga dos caminhões. Perguntado se teve autorização para se apropriar de algum
donativo durante a operação, respondeu que não. Perguntado se tinha ciência de que não
poderia se apropriar de nenhum donativo, respondeu que sabia que não poderia pegar
nenhum material dos donativos. [...] Perguntado se é verdade a imputação que lhe é feita, de
ter se apropriado sem autorização, de uma chuteira que estava no depósito de donativos na
cidade de Eldorado do Sul — RS, respondeu que sim, é verdade. Perguntado se estava
fardado quando praticou a ação de subtrair a chuteira dos donativos, respondeu que sim,
estava. Perguntado se a ação de subtração da chuteira dos donativos ocorreu durante uma
atividade militar que você participava, respondeu que sim. Perguntado se sabia que a
referida chuteira fazia parte dos donativos e era destinada às vítimas das enchentes do Estado
do Rio Grande do Sul, respondeu que sim, sabia. Perguntado se alguém lhe coagiu, moral ou
fisicamente, a subtrair a chuteira, respondeu que não. Perguntado se alguma pessoa lhe
auxiliou na ação de se apropriar da chuteira, de transportar, ou de guarda—ia, respondeu
que não. [...] Perguntado qual motivo da apropriação, respondeu que não tinha chuteira e se
apropriou para uso próprio, como era uma chuteira usada não viu nenhum mal. [...]
(IPM n° 7000111-76.2024.7.05.0005, evento 9, doc. 5, fl.1) (Grifos originais)
[...]
Encarregado do IPM: ok, e estava autorizado ou você autorizou o Soldado Jeferson a se
apropriar de algum donativo durante a operação?
1ª Tenente Bruno Kaefer BengoChea: não senhor, isto era até batido com o pessoal que não,
não era autorizado pegar nenhum material do, das doações né.
Encarregado do IPM: e aqui até sendo um pouco repetitivo mais, você já comentou sobre isto
né, o Soldados Jeferson afirmou qual a procedência da chuteira encontrada em seus
pertences?
1º Tenente Bruno Kaefer Bengochea: em um primeiro momento ele falou que tinha pego na
Defesa Civil e tinha sido autorizado pelo, por um integrante lá de Defesa Civil na hora do
carregamento que ele tinha pedido e o, essa pessoa autorizou e no segundo momento, no
mesmo dia, ele assumiu que tinha pego das doações sem nenhuma autorização. [...]
(IPM n° 7000111-76.2024.7.05.0005, evento 9, docs. 11 e 10, fls. 4 e 1). (Grifos no original)
Em que pese a referida comprovação, a DPU requer “o não provimento do
recurso interposto pelo Ministério Público Militar e a manutenção da decisão que rejeitou a
denúncia, em respeito aos princípios legais e constitucionais aplicáveis”, alegando as teses de
que a argumentação do recorrente se baseia em opiniões pessoais e subjetivas, não possuindo
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371318 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relevância jurídica para a solução da controvérsia, de que a decisão recorrida fundamentou-se
corretamente na aplicação do princípio da insignificância, pois apresentou mínima
ofensividade, reduzido grau de reprovabilidade e nenhuma periculosidade social e de que a
classificação do crime de peculato-furto não é aplicável ao caso, pois os fatos indicam
ausência de ofensa relevante à Administração Militar, inexistência de dolo qualificado e
inaplicabilidade da Súmula 599 do STJ, pois se trata de crime contra o patrimônio público
estrito, enquanto o objeto envolvido é de natureza privada (donativo), não sendo parte do
patrimônio militar.
Ademais, a Defesa defende a adequação da via administrativa para a resolução
do caso, apontando que a condenação na esfera penal seria desproporcional à gravidade dos
fatos e contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Primeiramente, sobre a necessidade da aplicação do Direito Penal ao caso,
transcrevo oportuno trecho de Julgado do Superior Tribunal de Justiça:
[...] Não se pode desconsiderar, ainda, que o crime foi cometido contra sociedade de
economia mista estadual (SABESP), ou seja, contra a administração pública indireta, o que
configura reprovabilidade suficiente a justificar a intervenção estatal por meio do processo
penal. 4. Em tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter bagatelar do
comportamento imputado, havendo afetação do bem jurídico. [...]
(HC 274487 SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 15/04/2016). (Grifo nosso.)
Assim, se o dano à administração indireta já justifica a intervenção estatal por
ferir o bem jurídico protegido, o dano à administração das Forças Armadas, pertencente à
administração pública direta, mais que justifica a aplicação do processo penal, o exige.
Principalmente quando se leva em conta a circunstância de subtração de
donativo destinado à população afetada pelas enchentes no Estado do Rio Grande do Sul,
que, além de repercussão nacional, atingiu conhecimento internacional, sendo circunstância
relevante juridicamente para o caso, pois além de configurar agravante, também serve para
contextualizar o maior grau de reprovabilidade da atitude do Acusado.
Sobre a alegação da incidência do princípio da insignificância, sem razão a
Defesa.
O crime pelo qual o Acusado fora denunciado, peculato-furto, no caso concreto,
não comporta a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que, segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"[...] O aresto objurgado alinha-se a entendimento assentado neste Sodalício no sentido de ser
incabível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos cometidos contra a
Administração Pública, uma vez que a norma visa a resguardar não apenas a dimensão
material, mas, principalmente, a moral administrativa, insuscetível de valoração econômica.
[...]"
(AgRg no AREsp 572572 PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
08/03/2016, DJe 16/03/2016). (Grifo nosso)
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371318 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, houve também a quebra da confiança depositada no Acusado por
seus superiores, resultando em prejuízos imensuráveis à Disciplina Castrense. Desse modo,
afastam-se as considerações feitas pela DPU sobre a mínima ofensividade da conduta,
ausência de periculosidade social e reduzido grau de reprovabilidade, uma vez que os bens
jurídicos da moral administrativa, da hierarquia e da disciplina da caserna foram maculados, e
se acolhem as razões Ministeriais.
Ademais, os fatos apresentados indicam que o crime foi cometido em situação
de distribuição de donativos destinados à população afetada pelo estado de calamidade
pública no Estado do Rio Grande do Sul, indicando altíssimo grau de reprovabilidade, como
exposto em trecho de Decisão do Superior Tribunal de Justiça:
“E, de fato, verifica-se que o Magistrado a quo adequadamente sopesou serem especialmente
desfavoráveis ao acusado duas circunstancias judiciais, a dizer, a culpabilidade e as
consequências, baseando-se, para tanto, de alguns dados circunstanciais ao fato típico que lhe
chamaram a atenção, valendo-se do nível de discricionariedade que lhe é dado para tal
avaliação, decorrência da proximidade que o juiz tem com os fatos e pessoas em julgamento.
Afinal, considerou o digno juiz sentenciante, de maneira apropriada, que a culpabilidade
era elevada, já que o objeto criminosamente apropriado pelos acusados era fruto de doações
da comunidade local em prol da Prefeitura, a fim de ajudar a alimentar a população carente
lá existente. Ou seja, apontou-se dado apropriado a revelar a maior reprovabilidade da
conduta do réu, por ferir, não só o erário público, mas também um sentimento de
solidariedade da comunidade, a boa-fé dos cidadãos de Terra Roxa que doaram parcela de
suas colheitas de soja, acreditando estarem fazendo bem ao próximo. Mais do que o mero
prejuízo pecuniário, atitudes como a do réu trazem inevitável débito no moral comunitário,
de modo a embaraçar a prática de iniciativas dessa espécie por parte da população.”
(STJ - AREsp: 357954 PR 2013/0210715-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Data de Publicação: DJ 11/02/2014). (Grifo nosso.)
Do mesmo modo, a argumentação da classificação errônea do crime se mostra
fragilizada, uma vez que o crime de peculato apresenta a seguinte descrição no Código Penal
Militar:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
Fica demonstrado assim que, mesmo que o bem subtraído seja privado, a
classificação se mantém. Além do mais, os bens estavam sob a direta proteção da
administração militar, que tinha, como tarefa, a sua transferência e distribuição para a região
afetada.
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371318 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não seria razoável dizer que não se trata de peculato-furto por razão de
os donativos não serem patrimônio da administração militar, quando esta foi responsável pela
organização, recolhimento, armazenamento e distribuição das doações para áreas mais
necessitadas no Rio Grande do Sul, fazendo aplicar assim o parágrafo único do art. 70 da
CF/88:
Parágrafo único.
Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. (Grifos nossos)
Dessa forma, os bens doados às Forças Armadas para aliviar as enchentes do
Rio Grande do Sul são de sua responsabilidade, e por isso, a subtração de qualquer donativo,
por um de seus membros, necessita de uma resposta penal.
Superada a discussão sobre a responsabilidade das doações e a classificação do
crime, fica esclarecida então a aplicação da Súmula 599 do STJ ao caso, uma vez que a
administração militar é responsável pelas doações e a moral administrativa é o bem tutelado
pelo art. 303 do CPM, ficando afastado o princípio da insignificância, conforme
jurisprudência desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303,
§ 2º, DO CPM. PRELIMINAR. SESSÃO VIRTUAL. CONVERSÃO. MODALIDADE DE
VIDEOCONFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
PARTICIPAÇÃO
DE
SOMENOS
IMPORTÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO
ATENUADO.
BENS
JURÍDICOS
DIVERSOS. IMPROCEDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO.
RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CONDIÇÕES DO “SURSIS”. ART. 626,
ALÍNEA “A”, DO CPPM. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A conversão de sessão de
julgamento virtual para a sistemática da videoconferência exige, além da tempestividade do
pedido, a demonstração de justa causa. Precedentes do STF e do STM. Pedido indeferido.
Decisão por maioria. 2. O militar que subtrai gêneros alimentícios (Suprimento Classe I) do
Setor de Aprovisionamento da Organização Militar (Rancho), aproveitando-se da facilidade
de acesso por integrá-lo, pratica o delito de peculato-furto. 3. Inaplicável o Princípio da
Insignificância aos delitos de peculato, porque o bem jurídico tutelado é a Administração
Militar, sustentada pelos cânones da Moralidade, da Hierarquia, da Disciplina e,
secundariamente, do zelo patrimonial. Precedentes do STF, do STJ e do STM. 4. A tese de
negativa de autoria é insustentável quando há confissão válida de todos os agentes,
corroborada pelos elementos de informações colhidos na fase extrajudicial e, posteriormente,
confirmados na judicial. 5. O estado de necessidade exculpante requer o preenchimento dos
requisitos do art. 39 do CPM, especialmente o perigo certo, atual e a inexigibilidade de
conduta diversa. Resta afastado quando a subtração de suprimento militar promoveu evento
social de interesse privado, portanto despido de qualquer contorno de sobrevivência. 6. A
ação de somenos importância não se configura quando o agente participa do planejamento
criminoso, garante o sucesso de sua execução por meio de vigilância e consome, por mero
deleite, a res furtiva juntamente com o coautor. 7. A minorante, prevista no art. 240, § 1°, do
CPM, não alcança o delito de peculato-furto, cuja ofensa também atinge o dever de fidelidade
do militar para com a Administração Castrense. Precedentes do STM. 8. A substituição de
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não encontra guarida no CPM, em face
da ausência de previsão legal em seu texto. Especialidade da Legislação Castrense.
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371318 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Precedentes do STF e do STM. 9. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
jamais impõe a redução da pena em patamar abaixo do mínimo legal. Precedentes do STJ e do
STM. 10. A jurisprudência do STM exclui a obrigação de o condenado, sendo apto para o
trabalho, tomar ocupação em prazo razoável — art. 626, alínea “a”, do CPPM. Assim
entende porque a formalização do vínculo empregatício independe de sua exclusiva vontade.
11. Recurso defensivo parcialmente provido, extensível aos demais condenados. Condenação.
Manutenção. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000317-51.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/08/2021, Data de
Publicação: 09/09/2021.)”.(Grifo nosso.)
Outro levantamento feito pela Decisão do juízo a quo e pela Defesa foi a
inexistência de dolo qualificado, caracterizado pela devolução do bem, em suas palavras, “a
devolução do objeto demonstra a ausência de intenção de causar prejuízo duradouro”.
Tal alegação não faz sentido lógico ao analisar o interrogatório do Acusado e as
oitivas das testemunhas, que deixam claro que o Acusado só não conseguiu levar a doação
consigo, pois foi flagrado pelo 2° Sargento Quinteiro, que posteriormente avisou os outros
militares:
Encarregado do IPM: e estava autorizado, durante a operação, ou você autorizou o Soldado
Jeferson a pegar algum donativo, algum donativo do depósito.
2° Sargento Adnauer de Campos Quinteiro: não senhor.
Encarregado do IPM: e o Soldado Jeferson afirmou qual era a procedência da chuteira
encontrada em seus pertences?
2° Sargento Adnauer de Campos Quinteiro: não senhor, eu não tive contado com ele, apenas
informei o Oficial sobre a situação, para o Tenente tomar as providências.
Encarregado do IPM: Ok então você só informou você não acompanhou então a revista que
pertence do Soldado? isso daí você não acompanhou?
2° Sargento Adnauer de Campos Quinteiro: não senhor, só vi a chuteira dentro do saco v.o
dele.
(IPM n° 7000111-76.2024.7.05.0005, evento 9, doc. 7). (Grifos no original)
Da mesma forma, a “devolução” da doação apenas ocorreu, pois a própria
testemunha, 1° Ten Bengochea, recolheu a chuteira e a devolveu para a Defesa Civil:
Encarregado do IPM: e você sabe qual foi o destino da chuteira encontrada nos pertence do
Soldado?
1ª Tenente Bruno Kaefer Bengochea: eu recolhi no mesmo dia ali que ele confessou, eu
recolhi a gente ficou com esse material no nosso Centro de Operações e no outro dia eu fui na,
eu mesmo, com meu motorista, a gente foi na Defesa Civil e a gente devolveu esse material lá
em Eldorado.
[...]
Encarregado do IPM: e qual a providência adotada com um Soldado após encontrar a
chuteira em seus pertences?
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371318 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1º Tenente Bruno Kaefer Bengochea: logo após ele mostrar que a chuteira estava na, nos
pertences dele ali, e que tinha sido autorizado a gente falou para ficar com ele a chuteira e
que não à tarde a gente ia verificar a situação se tinha sido autorizada realmente, ele leva a
chuteira, mas depois à tarde no momento que ele confessou que ele tinha pego sem
autorização a gente recolher a chuteira e ficou com a gente no, no COP.
(IPM n° 7000111-76.2024.7.05.0005, evento 9, doc. 10, fl. 2). (Grifos no original)
O que ocorreu, no caso em tela, foi a apreensão do material subtraído,
encontrado em busca e revista pessoal. Destarte, não há que falar em devolução e sim em
apreensão da res furtiva. Dessa forma, inexiste circunstância que possa afastar o dolo ou
atrair o instituto do arrependimento posterior. Como já pacifico na jurisprudência desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO. PRELIMINAR.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PLEITO ADREDE ATENDIDO. PERDA DE
OBJETO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS RECUPERADOS ANTES DE SAÍREM DA ORGANIZAÇÃO MILITAR.
INVERSÃO
DA
POSSE
DO
OBJETO.
CRIME
CONSUMADO.
1ª
INSTÂNCIA.
CONDENAÇÃO POR CRIME TENTADO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
TENTATIVA. APELO.
CONHECIMENTO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Perde objeto o pleito preliminar que tenha sido integralmente concedido de forma
monocrática pelo Ministro-Relator. 2. O peculato-furto se consuma quando da inversão da
posse do objeto do crime, de forma que a recuperação do bem, ainda no interior da
Organização Militar, não tem o condão de eximir a responsabilidade criminal do
Acusado. 3. Não pode a situação do Acusado ser prejudicada sem a existência de recurso
ministerial para tanto, ainda que a condenação tenha se dado equivocadamente por crime
tentado, quando, em verdade, consumou- se o delito. Apelo conhecido e não provido. Decisão
unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000057- 32.2012.7.09.0009. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de
Publicação: 08/08/2019). (Grifo nosso.)
Por fim, ressalta-se que os fatos narrados nos autos delineiam conduta típica,
antijurídica, sendo o Acusado culpável, de acentuada reprovabilidade e merecedor da
repreensão penal castrense.
Não havendo nenhum elemento que exima a responsabilização penal do
Acusado, a Denúncia merece ser recebida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
Ministerial, para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 24/10/2024, receber a Denúncia
oferecida em desfavor do Soldado do Exército JEFERSON HELITON MATTOSO e
determinar a baixa dos autos à origem para regular o prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371318v12 e do código CRC 09f1bd92.
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371318 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 28/05/2025, às 11:51:20
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371318 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000008-88.2025.7.00.0000/PR
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000111-76.2024.7.05.0005/PR
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: JEFERSON HELITON MATTOSO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): BRUNO SKOPEK HORNING (OAB PR092866)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, divergi da douta maioria e votei negando
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para
manter inalterada a Decisão que rejeitou a denúncia, com base no art. 395, inciso II, do CPP
comum, prolatada nos autos do IPM n° 7000111-76.2024.7.05.0005, pelas razões que passo a
expor.
2. Os presentes autos versam sobre Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM) contra decisão, de 24/10/2024, proferida pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da União (JMU) da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), nos autos de Inquérito Policial Militar (IPM) n° 7000111-76.2024.7.05.0005, que
rejeitou a denúncia oferecida contra o Sd Ex JEFERSON HELITON MATTOSO pela prática
do crime de peculato-furto, com a agravante de o ato ter sido cometido em ocasião de
calamidade pública (art. 303, §2°, c/c art. 70, II, “j”, ambos do CPM).
3. Iniciado o julgamento virtual, o eminente Ministro Relator apresentou voto
no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso Ministerial para, desconstituindo a
Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, receber a Denúncia oferecida em desfavor do Soldado do
Exército JEFERSON HELITON MATTOSO e determinar a baixa dos autos para regular
prosseguimento do feito.
4. Porém, pedindo vênias ao eminente Ministro Relator, apresentei a
divergência, visando manter decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos jurídicos.
5. Nessa senda, para contextualizar o quadro fático-jurídico, no dia 13 de junho
de 2024, na cidade de Eldorado do Sul-RS, durante missão de escolta e carregamento de
donativos no depósito da Defesa Civil, no âmbito da Operação Taquari II (Calamidade
Pública – enchentes do Rio Grande do Sul), o denunciado teria subtraído uma chuteira usada,
destinada para doação, razão pela qual lhe foi imputado o crime de peculato-furto com a
agravante de ter sido cometido durante calamidade pública.
6. Segundo a Exordial acusatória, os supostos fatos ocorreram da seguinte
forma:
“[...] No dia 13 de junho de 2024, o Soldado do Exército JEFERSON HELITON
MATTOSO subtraiu, em proveito próprio, uma chuteira society (‘chuteira para
futebol sete’), da marca PUMA, na cidade de Eldorado do Sul/RS, valendo-se
da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar.
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371474 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo apurado na investigação, o ora denunciado, durante missão de escolta
e carregamento de donativos no depósito da Defesa Civil, localizado na cidade
de Eldorado do Sul/RS, encontrou uma chuteira usada da marca PUMA e, ato
contínuo, separou-a em um canto do referido depósito. A referida subtração foi
presenciada pelo 2º Sargento QUINTEIRO.
Posteriormente, o Soldado JEFERSON levou a chuteira, sem autorização, para
a viatura que era motorista (viatura escolta) e deslocou-se até a cidade de
Porto Alegre/RS, a fim de descarregar os caminhões. Após o descarregamento
dos caminhões, o militar retornou para a base no Centro de Preparação de
Oficiais da Reserva de Porto Alegre, onde ficava o alojamento, levando a
chuteira consigo e guardando-a na sua bagagem.
No dia 14 de junho de 2024, o 2º Sargento QUINTEIRO verificou que a
chuteira subtraída estava na bagagem do Soldado JEFERSON.
A imagem da chuteira subtraída consta no Evento 9 – INQ9, fl. 01. O Laudo de
avaliação indireta consta no Evento 9 – INQ 3, fl. 01 e INQ4, fls. 04/05.
Após ser descoberto, o Soldado JEFERSON confessou a prática delitiva ao 1º
Tenente BENGOCHEA e ao Asp Of HUGO VICTOR, bem como no seu
interrogatório (Evento 9 – INQ6, fl. 03).
Frise-se que o cometimento do delito aconteceu durante a ‘Operação Taquari
II’, mobilização feita pelo Exército para ajudar a população afetada pelas
gravíssimas enchentes ocorridas no Estado do Rio Grande do Sul. Verifica-se,
assim, que a conduta delituosa foi praticada em ocasião de
alagamento/inundação, ou seja, em meio à calamidade pública sem precedentes
na história do Estado do RS, que teve repercussão, inclusive, internacional
[...]”.
7. Consta dos autos que o denunciado confessou a subtração da chuteira e que
devolveu o objeto avaliado em R$ 100,00 (cem reais), conforme Laudo de avaliação indireta
juntado no evento 9, doc. 4, do IPM.
8. A decisão ora atacada, da lavra do Juiz Federal da Justiça Militar, Dr.
ALCIDES ALCARAZ GOMES, adotou as seguintes razões de decidir:
“[...]
O indiciado confessou a subtração da chuteira e devolveu o objeto, que foi
avaliado em R$100,00 (cem reais) - Laudo de avaliação indireta juntado no
evento 9, doc 4, fl. 4 do PDF.
Compulsando os autos, verificou-se que estão presentes todos os requisitos
para a aplicação do princípio da insignificância - mínima ofensividade da
conduta do agente, inexistência de periculosidade social da ação, reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e relativa inexpressividade da lesão
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371474 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurídica -, pois o bem subtraído é de pequeno valor, o fato foi um ato isolado na
vida do militar (antecedentes juntados no evento 9, doc 4, fls. 1 a 3 do PDF) e o
mesmo colaborou com as investigações e devolveu o objeto subtraído.
ISTO POSTO, rejeita-se a denúncia (eventos 31 e 36), com base no art. 395,
inciso II do CPP comum, aplicado analogicamente, por entender que o fato
narrado na exordial é atípico, devendo ser apreciado à luz do Regulamento
Disciplinar do Exército, que apresentará resposta com mais rapidez,
efetividade e economia.
[...]" (Grifo nosso). (Evento 5, doc. 1).
9. Em outras palavras, o Juízo a quo rejeitou a denúncia por vislumbrar
aplicável ao caso concreto o princípio da insignificância, destacando o pequeno valor do item
subtraído.
10. Nesse contexto, entendi que não assiste razão ao Órgão ministerial.
11. Ora, o citado valor de R$ 100,00 (cem reais), se considerado o dia dos fatos
(13/6/2024), era equivalente a 7,08% do valor do salário mínimo vigente à época, ou seja, de
R$ 1.412,00 (um mil e quatrocentos e doze reais).
12. Essa simples constatação sequer exigiria proposta de integração de qualquer
norma advinda da legislação penal comum, considerando que há previsão expressa sobre o
princípio da insignificância no nosso Código Penal Militar, in verbis:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois
terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o
valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário
mínimo do país. (Grifos nossos.)
13. Isso porque cabe a relativização da tese do MPM, segunda a qual não se
aplicaria o princípio da insignificância por ser matéria objeto da Súmula nº 599 do Superior
Tribunal de Justiça, que prescreve: “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes
contra a administração pública”. Na verdade, trata-se de recorrido Soldado do Exército
brasileiro, sendo oportuno lembrar que, para a configuração do crime de peculato-furto, é
fundamental que o agente se valha não só da qualidade de militar para a subtração do objeto,
mas de uma condição especial de facilidade proporcionada pela função exercida, por
exemplo, de Gestor da coisa, Fiscal ou Responsável pelo setor onde se encontrava a coisa,
senão, vejamos a redação do citado artigo, in verbis:
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371474 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou
comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de
valor superior a vinte vezes o salário mínimo.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção
do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em
proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar ou de servidor público. (Grifos nossos.)
14. Sobre o assunto, em comentário ao § 2º do transcrito dispositivo, o ilustre
penalista Guilherme de Souza Nucci, na obra Código Penal Militar comentado, São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 405, leciona que:
“[...].
Como elemento normativo do tipo, a expressão valer-se de facilidade
proporcionada pela qualidade militar ou funcionário é fundamental para a
configuração do peculato-furto. Assim, não basta que haja a subtração, sendo
indispensável que ela se concretize em razão da facilidade encontrada pelo
funcionário para tanto. Se o agente, ainda que funcionário, não se vale do
cargo, nem de qualquer facilidade por ele proporcionada, para subtrair bem
da Administração Pública, comete furto, e não peculato”. (Grifo nosso.)
15. Nessa mesma linha de raciocínio, esta Corte já admitiu, em alguns julgados,
a desclassificação do crime de peculato-furto para o crime de furto descrito no item “12”
deste voto por questão de política criminal, a exemplo do seguinte excerto, embora o caso
concreto se refira a soldado do efetivo variável:
“EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. SOLDADOS DO EFETIVO
VARIÁVEL. SUBTRAÇÃO DE JAQUETAS. SALA DE RESERVA DE
MATERIAIS.
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REABERTURA DE PRAZO
RECURSAL. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CONTRARIEDADE ARTIGO 529 DO CPPM.
ADVOGADOS.
CERTIFICAÇÃO
EM
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA. SISTEMA E-PROC. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. DECISÃO POR MAIORIA.
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA
IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LIVRE ACESSO AO LOCAL DA RES.
ACUSADOS VIGIADOS POR MILITARES MAIS ANTIGOS. ELEMENTAR DO
TIPO DE PECULATO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO
QUALIFICADO (ART. 240, § 5º, DO CPM). ATRIBUIÇÃO TEMPORÁRIA.
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371474 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RESPONSÁVEL PELO ACESSO LOCAL DA RES. CONFIGURAÇÃO
PECULATO-FURTO. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DESCLASSIFICAÇÃO.
SENTENCIADOS NÃO RECORRENTES. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
A admissão dos recursos levado a efeito pelo magistrado a quo vai de encontro
ao dispositivo processual previsto no art. 529 do CPPM, o qual estabelece o
prazo de cinco dias contados da data da intimação da sentença ou da sua
leitura na presença das partes ou de seus procuradores. Não se vislumbra nos
autos nenhum prejuízo às defesas, as quais tiveram amplo conhecimento do
teor da sentença condenatória, deixando transcorrer in albis o prazo para
interposição de recurso. O favorecimento judicial não se justifica na presente
hipótese por se tratar de violação a prazo peremptório e por possibilitar a
abertura de perigoso precedente. Recursos não conhecidos, por serem
intempestivos. Decisão por maioria.
Na conformidade do entendimento do Superior Tribunal Militar, a análise da
amplitude do efeito devolutivo é matéria que se confunde com o mérito, razão
pela qual não deve ser conhecida. Decisão por maioria.
Apesar da comprovada a prática delitiva, verificou-se na instrução criminal a
inadequação da tipicidade formal do delito de peculato-furto (art. 303, § 2º,
do CPM) para a maioria dos acusados. A sentença se mostra condizente com a
denúncia apenas em relação ao acusado que ocupava temporariamente a
função de responsável pelo local onde se encontravam as jaquetas
subtraídas. Em relação aos demais acusados, o acesso à sala era sempre
vigiado por um militar mais antigo, o que retira a elementar do peculato, mas
permite a reclassificação das condutas para o crime de furto qualificado (art.
240, § 5º, do CPM), as quais foram facilitadas por quem detinha o controle de
acesso à sala da subtenência.
As causas de diminuição da pena previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM
não se aplicam aos crimes contra a Administração Militar, no caso, o peculato-
furto. Precedentes da Corte.
Consignado nos autos que um dos acusados não subtraiu efetivamente a res,
mas a recebera de um dos corréus, impõe-se o reconhecimento do crime de
receptação, capitulado no art. 254 do CPM.
Provimento parcial aos apelos defensivos, para reclassificar as condutas de
peculato-furto para furto qualificado, com extensão dos efeitos aos
sentenciados que não recorreram, na forma do art. 515 do CPPM. Decisão por
maioria.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000511-51.2021.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 10/03/2022, Data de Publicação: 29/03/2022). (Grifos
nossos.)
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371474 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16. Como se percebe facilmente, se há possibilidade jurídica de os fatos serem
tratados como infração disciplinar, também é lídimo sustentar o reconhecimento da
atipicidade material dos fatos narrados na denúncia, pois a presente pendência revela um
reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta.
17. A esse propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem invocado,
didaticamente, a aplicação do princípio da insignificância quando o valor do bem furtado é
inferior a 10% do salário mínimo na data dos fatos, motivo pelo qual peço vênias para
colacionar os seguintes julgados, in litteris:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
SIMPLES.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
E
MAUS
ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA INFERIOR A 10% DO
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL. REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. In casu, o furto simples de 1 vidro de perfume, 1 mochila, 1 molho de
chaves e diversos remédios, avaliados em aproximadamente R$ 60,00, valor
esse que é equivalente a cerca de 6,3% do salário-mínimo vigente na época do
fato, dado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta, traz
excepcionalidade que autoriza o reconhecimento da atipicidade material,
mesmo diante dos maus antecedentes e da reincidência específica do Réu.
2. Agravo regimental desprovido.” (Grifos nossos.)
(AgRg no AREsp n. 2.250.624/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023.)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. FURTO. VALOR DA RES FURTIVA INFERIOR A 10% DO
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL. REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Certamente, a subtração sem violência ou grave ameaça de um tênis, no
valor de R$ 79,00, restituído pouco tempo depois com a captura da paciente,
não integra a concepção de lesividade relevante ao ponto de justificar a
intervenção do direito penal no caso concreto.
2. A jurisprudência desta corte é pacífica de que cabe a aplicação o princípio
da insignificância ao furto tentado, de bem em valor inferior a 10% do salário
mínimo vigente.
3. Agravo regimental não provido.” (Grifos nossos.)
(AgRg no HC n. 887.250/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024.)
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371474 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18. Vale, ainda, referenciar a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, quando
invoca o princípio da insignificância aplicável a casos similares à situação vertente, in
litteris:
“EMENTA:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
“HABEAS
CORPUS”
–
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES
CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO
DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA
TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE
FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, “CAPUT”) – “RES FURTIVA” NO
VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA –
PRECEDENTES
–
REINCIDÊNCIA
–
SITUAÇÃO
QUE
NÃO
DESCARACTERIZA,
POR
SI
SÓ,
O
FATO
INSIGNIFICANTE
–
PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Grifos no original). (RHC
163611 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03-
10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 06-10-2020
PUBLIC 07-10-2020).
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA
BAGATELA.
FURTO
SIMPLES.
REINCIDÊNCIA.
VALOR
DA
RES
FURTIVA.
INEXPRESSIVIDADE
DA
LESÃO
JURÍDICA
PROVOCADA. IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA.
1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da
bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b)
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em
19/10/2004, p. 19/11/2004)
[...].
4. A conduta do paciente (furto simples) mostrou-se insignificante, não se
verificando lesão jurídica relevante ao bem jurídico protegido (patrimônio),
ante a natureza e o inexpressivo valor do bem subtraído, lata de leite em pó
(alimento básico) avaliada em R$ 59,00, bem como a ausência de
circunstâncias que indiquem especial gravidade da conduta.
5. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para conceder a ordem de
habeas corpus, absolvendo o paciente”. (Grifos nossos.)(STF: HC 240301 AgR,
Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA,
Segunda Turma, julgado em 20-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024.).
19. Registre-se que a própria Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do
parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em
Sentido Estrito em apreciação (Evento 9), pautando-se, em suma, no arrependimento do
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371474 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recorrido pelo fato de ter devolvido a chuteira antes de retornar da Operação (Enchentes
RS). Invocou, também, o princípio da insignificância, conforme os seguintes fragmentos
extraídos do mencionado parecer:
“[...]
Nesse contexto, em que pese a fundamentação lançada nas razões recursais,
pelo Ilustre Representante do Parquet com atuação em primeira instância, no
presente caso, vislumbra-se a presença dos requisitos para a aplicação do
princípio da insignificância, haja vista que este incide quando presentes,
cumulativamente, as condições objetivas de: a) mínima ofensividade da
conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da
lesão jurídica provocada (Edição nº 219 da Jurisprudência em Teses do
Superior Tribunal de Justiça).
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo
desprovimento do presente recurso, para que seja mantida a r. Decisão de
rejeição da denúncia.” (Grifos nossos.)
20. Assim, como já foi assentado na jurisprudência dos tribunais, não se pode
olvidar, nesse jaez, que o Direito Penal tem como princípio geral de Direito a
fragmentariedade e a intervenção mínima ou ultima ratio, segundo o qual alguns bens, em
que pese lesionados ou expostos a perigo, possuem irrelevância de tutela sob a ótica penal.
Obviamente que não se trata de “chancelar” justificativas para prática de delitos de menor
ofensividade penal ou mesmo delitos cuja objetividade é a proteção a “incolumidade
pública”. Trata-se, em verdade, de regência do poder punitivo Estatal sob o manto da atuação
punitiva subsidiária, ou seja, quando outros ramos do Direito não forem adequadamente
capazes de proteger aqueles bens de maior importância, o Direito Penal deverá assim
proceder.
21. Dessa forma, na mesma linha da racionalidade jurídica empregada na
decisão recorrida, forçoso é admitir que atuou com acerto o Magistrado ao analisar a
particularidade do caso concreto.
Ante o exposto, abri a divergência e votei no sentido de negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo inalterada a
Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
que, nos autos do IPM n° 7000111-76.2024.7.05.0005, rejeitou a denúncia oferecida contra o
Sd Ex JEFERSON HELITON MATTOSO pela prática do crime de peculato-furto, com base
no art. 395, inciso II, do CPP comum, aplicado analogicamente, por entender que o fato
narrado na exordial é atípico, devendo ser apreciado à luz do Regulamento Disciplinar do
Exército, que apresentará resposta com mais rapidez, efetividade e economia.
Documento eletrônico assinado por SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, Ministra convocada, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371474v12 e do código CRC 60b698a0.
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371474 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
Data e Hora: 27/05/2025, às 15:59:34
7000008-88.2025.7.00.0000
40001371474 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR